Tribunal: CARF
Processo: 13029.720018/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13029.720018/2015-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.118 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2023
Recorrente
AGENOR PAULO BONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Somente cabe deduzir o valor de despesas referente às importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando
em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 10-16, com a exigência do crédito tributário no valor de R$4.545,72, a título Imposto sobre
a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício proporcional
referente ao ano-calendário de 2012:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Glosa do valor de R$ 11.227,83, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução. [...]
Enquadramento legal:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13029.720018/2015-40
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13029.720018/2015-40

Art. 8o, inciso II, “f”, da Lei no 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa
SRF no 15/2001, arts. 73, 78 e 83 inciso II do Decreto no 3.000/99 - RIR/99. [...]
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 1.031,89, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução
[...].
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99. [...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
1a Turma DRJ/FOR/CE no 08-38.588, de 19.04.2017, e-fls. 92-103:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Podem ser deduzidas as despesas médicas efetuadas pelo próprio contribuinte
ou com seus dependentes, se comprovadas na forma legal.
DEDUÇÕES. INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU
POR ESCRITURA PÚBLICA.
O valor pago a título de Pensão Alimentícia, somente pode ser dedutível para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda, quando devidamente
comprovado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, nos termos do Relatório e Voto que
integram o presente julgado. [...]
Por todo exposto, VOTO julgar procedente em parte a impugnação, mantendo
imposto suplementar no valor de R$ 564,58, o qual deverá ser cobrado com os
acréscimos legais devidos.
Recurso Voluntário
Notificado em 10.05.2017, e-fl. 111, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 29.05.2017, e-fls. 113-115, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. - O Recorrente ficou responsável pelo pagamento a ex-cônjuge no valor de 02
salários mínimos a título de manutenção da casa em que reside também seus filhos
conforme toda a documentação já apresentada.
O valor glosado pela Recorrida refere-se ao reembolso feito a ex-cônjuge pelas
parcelas do BNH que são de responsabilidade do Recorrente conforme cláusula 6.2 do
acordo de separação que assim dispõe: "Também o cônjuge varão fica responsável
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13029.720018/2015-40

pela manutenção estrutural da residência que será habitada pelos filhos com a Cônjuge
Separada, tais como, pintura, muros, telhados etc." Ditos valores pagos pelo
Recorrente estão devidamente comprovados pela documentação já apresentada a
Recorrida.
4. - Portanto, totalmente improcedente a glosa realizada pela Recorrida, visto
que, todos os pagamentos efetuados estão respaldados no acordo judicial de separação
realizado, sendo de responsabilidade do Recorrente ressarcir a ex-cônjuge dos valores
pagos da prestação do BNH na forma estabelecida na cláusula 6.2 acima mencionada.
5. - Assim, o Recorrente tem obrigação legal de ressarcir sua ex-mulher dos
valores pagos referente as parcelas do BNH, pois isso equipara-se ao pagamento das
despesas de manutenção da residência definida em acordo judicial de separação.
No que concerne ao pedido conclui que:
ISTO POSTO, confia o Recorrente e requer a Vossa Excelência, cultos e sábios
julgadores, seja dado provimento a este recurso para tornar insubsistente o Auto de
Infração e consequentemente a anulação da penalidade aplicada, relativamente a
pensão alimentícia que compreende o reembolso dos valores pagos das parcelas do
BNH da residência onde residem a ex-cônjuge e seus respectivos filhos, corno medida
da mais inteira JUSTIÇA.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da exigência do IRPF suplementar no valor de
R$564,58 (R$2.418,77 – R$1.854,19) do ano-calendário de 2012 objeto da lide no presente
processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Notificação de Lançamento
O Recorrente discorda do procedimento de oficio.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13029.720018/2015-40

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13029.720018/2015-40

despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
A Solução de Consulta Cosit no 605, de 22 de dezembro de 2017, orienta:
13. Observa-se que os requisitos para que o contribuinte possa beneficiar-se das
deduções em foco são: I) a existência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública; II) a determinação na decisão judicial de que é do
contribuinte a obrigação de arcar com despesas médicas do alimentando; e III) o
pagamento da pensão alimentícia com recibos, depósitos ou comprovantes de
rendimentos que consignem o efetivo desembolso destes valores.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5422/DF, de 2022, explicita:
Ação direta da qual se conhece em parte, relativamente à qual ela é julgada procedente,
de modo a dar ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto
no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no 1.301/73 interpretação
conforme à Constituição Federal para se afastar a incidência do imposto de renda sobre
valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de
alimentos ou de pensões alimentícias.
Somente cabe deduzir o valor de despesas referente às importâncias pagas a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere a que se refere o art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, atualmente, art. 733 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil. As importâncias pagas relativas ao
suprimento de alimentos, em face do Direito de Família, são aquelas em dinheiro e somente a
título de prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia e não alcança o
provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que trata a Lei no 9.307, de 23 de
setembro de 1996.
A premissa é de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Para fins de
análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/FOR/CE no 08-38.588, de
19.04.2017, e-fls. 92-103:
Como se vê, para a dedução da despesa em tela a legislação acima transcrita exige o
efetivo pagamento da importância e que este seja a título de pensão alimentícia em face
das normas do direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública.
Da análise dos autos verifica-se que o contribuinte comprova apenas a obrigação de
pagar alimentos em documento judicial (Acordo Judicial) de fls. 42/46 [...].
Verifica-se que o contribuinte anexou 12 recibos de pagamento de pensão à Sra.
Adriana Candeia no valor de R$ 3.110,00 cada (fls. 39/44), e outro recibo de R$
3.763,83 (fl. 46), totalizando R$ 41.083,83. Cumpre ressaltar que a Sra. Adriana
Candeia não foi considerada como beneficiária de pensão alimentícia conforme acordo
judicial.
De acordo com a Notificação de Lançamento, foi glosado o valor de R$ 11.227,83, a
título de pensão alimentícia pelo fato do Acordo Judicial não prever o pagamento de
pensão alimentícia à Sra. Adriana Candeia. Verificando que restou comprovado que as
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13029.720018/2015-40

despesas com pensão alimentícia foram no total de R$ 55.980,00, conforme apurado na
tabela acima, considerando o que foi declarado e comprovado nos autos pelo
interessado e com o que foi decidido no acordo judicial; deve ser mantida parte da glosa
das despesas pretendidas.
Em sendo assim, deve ser cancelada a dedução de pensão alimentícia no valor de R$
3.763,83 (R$ 59.743,83 – R$ 55.980,00).
O Recorrente não demonstra o implemento da condição legal de procedibilidade
da dedução da base do cálculo de IRPF na Declaração de Ajuste Anual no sentido que os
pagamentos decorrem de cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere a que
se refere o Código de Processo Civil. A ex-cônjuge não é beneficiária de pensão alimentícia. Os
pagamentos porventura efetuados a título de ressarcimento de despesas de moradia entre o
Recorrente e a ex-cônjuge não se ajusta à hipótese de dedutibilidade prevista na legislação.
Ademais, as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública (art. 123 do
Código Tributário Nacional). Logo, o lançamento de ofício objeto do recurso voluntário está
correto.
Multa de Ofício Proporcional
A Recorrente discorda da penalidade aplicada.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A aplicação da multa de ofício proporcional pressupõe a constituição do crédito
tributário pelo lançamento direito, diante da constatação da falta de pagamento ou recolhimento,
pela falta de declaração e pela declaração inexata de obrigações tributárias pelo sujeito passivo.
Tem como requisito necessário a comprovação, de plano, da conduta culposa do agente, que é a
falta cometida contra um dever, por ação ou omissão, de forma a evidenciar a inobservância de
diligência que deveria ser observada quando da prática de um ato a que se está obrigado. No
lançamento de ofício está afastada a aplicação da multa de mora que pressupõe o pagamento
espontâneo do tributo antes do início de qualquer procedimento fiscal em relação à matéria e ao
período tratado nos autos (art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). No presente
caso, houve constituição do crédito tributário pelo lançamento direito, de modo que está correta a
aplicação da multa de ofício proporcional.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13029.720018/2015-40

Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 132
DF CARF MF
Original